Tribunal: TJPA
Processo: 0148726-23.2015.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0148726-23.2015.8.14.0066

APELANTE: JACKSON ALMEIDA DA ANUNCIACAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. TESES DEFENSIVAS DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E ESTADO DE NECESSIDADE REJEITADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, primeira parte, e art. 29, todos do Código Penal), praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, tendo como vítimas dois indivíduos durante assalto a estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as alegações de coação moral irresistível e estado de necessidade afastam a responsabilidade penal do recorrente; (ii) é aplicável a causa de diminuição por participação de menor importância; (iii) é possível a desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prova robusta nos autos confirma a autoria e materialidade do crime, com confissão parcial, reconhecimento, e apreensão da arma utilizada no delito.

4. Inexistência de elementos objetivos e subjetivos aptos a caracterizar coação moral irresistível ou estado de necessidade, afastando-se as excludentes de culpabilidade e ilicitude.

5. Atuação do apelante foi relevante e essencial à consumação do crime, não se configurando participação de menor importância.

6. A arma foi utilizada como instrumento da grave ameaça, compondo a tipicidade do roubo majorado, inviabilizando a desclassificação para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A coação moral irresistível e o estado de necessidade exigem prova concreta de ameaça real, iminente e insuperável, não configurada por temor subjetivo ou adesão voluntária ao crime. 2. A participação de menor importância pressupõe atuação secundária e irrelevante na dinâmica criminosa, o que não ocorre quando o agente atua com papel central e armado. 3. É inviável a desclassificação para porte ilegal de arma de fogo quando a arma é empregada como meio de intimidação para viabilizar o roubo.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 22, 24, 29, §1º, 70, 157, §2º, I e II; CPP, arts. 156, 383, 386, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 951.054/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 15/4/2025; STJ, AgRg no HC 921.821/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, DJe 23/10/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JACKSON ALMEIDA DA ANUNCIAÇÃO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, na forma do art. 70, primeira parte, c/c art. 29, todos da Lei Substantiva Penal, à reprimenda de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 27228335) que no dia 26/11/2015, por volta das 10h00min, o apelante em epígrafe, na companhia de sujeito identificado por “Joilson”, em comunhão de esforços e com unidade de desígnios, de posse de uma arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraíram das vítimas Fábio Júnior Pereira de Oliveira, proprietário do Comercial Castanheira, e Fabiano Pereira de Oliveira, respectivamente, a quantia aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 01 (um) cordão de ouro.

Descreve que o réu, na companhia do comparsa, adentraram no Supermercado Castanheira e anunciaram o assalto. Na ocasião, o apelante era quem portava a arma de fogo, tipo revólver. Em seguida, foram até os caixas do comércio, e de lá subtraíram a quantia que estava nas gavetas. Após, os meliantes ainda subtraíram, medidante violência, o cordão de ouro, de aproximadamente 12g, da vítima Fabiano Pereira de Oliveira.

Acrescenta que, ao tentaram se evadir do local, os clientes do estabelecimento passaram a travar luta corporal com os assaltantes. Nesse momento, o apelante foi desarmado e imobilizado pela população. O apelante foi preso em flagrante delito, enquanto o seu comparsa “Joilson” conseguiu empreender em fuga.

Em
razões recursais
(ID 27228347), o apelante, por sua defesa, postula a reforma da sentença condenatória que lhe impôs reprimenda pelo crime de roubo majorado, ao argumento de que sua conduta não se amolda ao tipo penal descrito no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal. Sustenta que não houve, de sua parte,
animus furandi
, tampouco emprego de violência ou grave ameaça, porquanto limitou-se a portar arma de fogo apontada para o alto, sem jamais dirigi-la às vítimas ou exercer qualquer forma de intimidação direta.

Aduz que a adesão ao fato deu-se sob coação moral irresistível, perpetrada por indivíduo identificado como “Joilson”, suposto idealizador da empreitada criminosa, o qual se aproveitou de sua condição de extrema vulnerabilidade emocional, derivada de ameaças que vinha sofrendo de pessoa envolvida no homicídio de seu irmão, para constrangê-lo a participar da ação delitiva em troca de uma arma de fogo.

Alega, ainda, que agiu sob estado de necessidade, na tentativa de garantir sua própria integridade física, o que afastaria a culpabilidade do agente e a tipicidade penal da conduta. Ressalta, nesse contexto, a inexistência de antecedentes criminais, sua conduta colaborativa perante as autoridades policiais, bem como sua notória situação de carência socioeconômica.

Diante de tais fundamentos, requer a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, pelas excludentes de ilicitude e de culpabilidade invocadas, e, subsidiariamente, na remota hipótese de subsistência da imputação, que a tipificação penal seja restrita ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, reconhecendo, todavia, a inviabilidade jurídica de eventual
mutatio libelli
em sede recursal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 27228352), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da coação moral irresistível e do estado de necessidade:

Cinge-se a alegativa da defesa na tese de que a conduta desempenhada pelo recorrente não se amolda ao tipo penal previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, por ausência de dolo específico e inexistência de grave ameaça, bem como sob alegações de excludentes de culpabilidade e de ilicitude, consistentes em coação moral irresistível e estado de necessidade.

A
materialidade do crime
encontra-se inconteste e lastreada no Boletim de Ocorrência Policial (ID 27228335, pág. 22); no Auto de Apresentação e Apreensão do artefato bélico (ID 27228335, pág. 20); e no Auto de Perícia de Balística n.º 2015.06.000171-BAL (ID 27228337, pág. 27), que conclui pela potencialidade lesiva do armamento encontrado de posse do apelante logo após a consumação do delito de roubo.

Ainda, o conjunto probatório constante dos autos, composto por depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, testemunhas oculares e policiais que atuaram na prisão em flagrante, além da confissão parcial do próprio apelante, forma um arcabouço robusto e coeso, apto a sustentar o juízo condenatório com segurança jurídica.

No que tange à
alegação de coação moral irresistível
, prevista no art. 22 do Código Penal, a defesa sustenta que o apelante teria sido compelido à prática do crime por indivíduo de nome “Joilson”, tido como idealizador da empreitada criminosa, o qual se teria aproveitado de sua fragilidade emocional, resultante de ameaças pretensamente dirigidas por terceiros, supostamente ligados ao homicídio de seu irmão.

Argumenta, assim, que a conduta do réu não foi livremente deliberada, mas sim fruto de constrangimento externo insuperável, apto a excluir a culpabilidade.

Todavia, tal narrativa não encontra
lastro probatório idôneo
nos autos.

Dessarte, a configuração jurídica da
coação moral irresistível, prevista no art. 22, do Código Penal Brasileiro,
exige a presença de
elementos objetivos e subjetivos cumulativos
, a saber: (i) existência de ameaça grave, real, específica e iminente, dirigida ao agente ou a pessoa de seu vínculo próximo; (ii) impossibilidade concreta e intransponível de resistência à coação; e (iii) ausência de prévio envolvimento voluntário do coagido no contexto delitivo. Trata-se de causa excludente de culpabilidade fundada na
inexigibilidade de conduta diversa
, cuja verificação demanda criteriosa aferição do grau de subjugação da vontade do agente à pressão externa.

No presente caso, entretanto, os elementos colhidos na instrução revelam que o apelante
não foi objeto de qualquer ameaça concreta ou imediata por parte de “Joilson” ou de terceiros
. Ao revés, como confessado pelo próprio réu em juízo, houve
prévio ajuste com o comparsa
, o qual lhe ofereceu uma arma em troca de sua adesão à prática do roubo, proposta que foi aceita de forma deliberada e consciente, motivada por desejo de obter meio de defesa pessoal.

Tal conduta, não de outro modo, evidencia
plena liberdade de autodeterminação
, sendo, portanto,
incompatível com a figura jurídica da coação irresistível
. Ademais, inexistem provas de que “Joilson” tenha imposto qualquer ultimato, ameaça de morte, ou constrangimento concreto capaz de tolher a autodeterminação do recorrente, tratando-se, pois, de
adesão espontânea e dolosa à prática criminosa
.

Em termos jurídicos, o eventual temor diante de inimigos pessoais ou o sentimento de vulnerabilidade diante da criminalidade local, por mais legítimos que possam parecer,
não autorizam o cometimento de delitos patrimoniais
, tampouco excluem a culpabilidade do agente.

Noutro giro,
“o ônus da prova da alegação de coação moral irresistível ou inexigibilidade de conduta diversa cabe ao acusado, conforme art. 156 do Código de Processo Penal”
(STJ, HC n. 951.054/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.).

No que concerne à
invocação do estado de necessidade
, nos moldes dos
arts. 23, inciso I, e 24 do Código Penal
, igualmente não se verifica respaldo normativo ou fático.

O estado de necessidade, como excludente da ilicitude, pressupõe a existência de
perigo atual e inevitável
, que não tenha sido voluntariamente causado pelo agente, e que só possa ser evitado com a lesão a bem jurídico alheio de valor igual ou inferior, sendo ainda exigível que
não haja outro meio menos gravoso disponível para a proteção do bem ameaçado
.

No caso sob análise, não se vislumbra qualquer situação fática que configure
perigo real, iminente e incontornável
à vida ou à integridade física do apelante. Ao contrário, o que se extrai dos autos é que este
deliberadamente integrou uma ação criminosa preordenada, com o objetivo de obter, mediante assalto, a posse de arma de fogo
, a pretexto de se proteger de eventual ataque futuro. Essa conduta representa, na verdade, uma
antecipação ilícita da legítima defesa
, que, além de ser vedada pelo ordenamento jurídico,
não preenche os requisitos do estado de necessidade
, que exige uma correlação direta entre a situação de urgência e a lesão a bem jurídico de terceiro.

A proteção da vida, conquanto bem jurídico de hierarquia superior,
não legitima a prática dolosa e premeditada de crimes contra o patrimônio de terceiros inocentes
, sobretudo quando não demonstrada a atualidade do perigo nem a inexistência de outros meios lícitos para fazer cessar o risco alegado.

Em suma, tanto a tese de coação moral irresistível quanto a de estado de necessidade
não resistem ao crivo da legalidade estrita
, revelando-se meras justificações subjetivas dissociadas do contexto probatório, razão pela qual devem ser integralmente rejeitadas.

2. Da aventada participação de menor importância:

A defesa pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal. Todavia, os elementos constantes nos autos demonstram que o réu teve papel relevante na execução do crime.

A benesse legal destina-se a hipóteses excepcionais, em que a contribuição do agente para o resultado seja
claramente secundária, acessória ou irrelevante
, de modo a não guardar equivalência com a conduta dos demais coautores.

No caso concreto, entretanto, a prova dos autos demonstra que o apelante desempenhou papel absolutamente essencial à empreitada criminosa, ingressando no estabelecimento
ostensivamente armado
, anunciando o assalto e garantindo a contenção das vítimas enquanto seu comparsa efetuava a subtração de numerário e joias.

Sua conduta, ainda que não tenha consistido no ato material de retirar os bens das vítimas, foi decisiva para o sucesso do delito, uma vez que a presença de um agente armado é suficiente para gerar o clima de intimidação necessário à execução e consumação do roubo.

Assim, a atuação do recorrente não se restringiu a colaboração de somenos importância, mas sim revelou-se
indispensável para a concretização do crime
, inserindo-se de forma plena no liame subjetivo e objetivo da coautoria, o que afasta, de maneira categórica, a incidência da minorante pleiteada.

Dessarte, quando os agentes atuam em concurso, para a prática de roubo, com o uso de violência ou grave ameaça, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado de todos os atos que imprimiram o desfecho final.

Portanto, mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada ao citado apelante pelo crime denunciado, se esta teve papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, e devendo, por isso, responder criminalmente na mesma proporção do outro agente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com relação ao pleito de absolvição, considerou o Tribunal de origem estarem presentes provas suficientes da autoria e materialidade com base nas circunstâncias do delito, nas provas documentais produzidas e nos depoimentos das testemunhas. O revolvimento de matéria fático-probatória não é admitido em sede de habeas corpus. Precedentes.

2. Inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, para reconhecer a participação de menor importância, quando evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime, com o propósito de obter o fim almejado.
A modificação de tal conclusão demandaria reexame aprofundado de provas, não admitido no rito do habeas corpus.

3. O Tribunal de Apelação manteve a exasperação da pena-base a partir de fundamentação concretamente extraída dos autos, com especial destaque para o fato de que um dos assaltantes ameaçou retalhar o corpo da vítima com a faca empunhada, situação que vai além daquela ameaça comum nos crimes de roubo e justifica o aumento pela apreciação negativa das circunstâncias do crime.

4. Quanto à causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que comprovado que as vítimas do roubo sofreram restrição à liberdade por tempo suficiente para configurar a causa de aumento em questão e observa-se que foi apresentada fundamentação idônea para reconhecer a sua incidência, não havendo falar em constrangimento ilegal apto a justificar a revisão da dosimetria na estreita via do habeas corpus.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 921.821/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)”
(grifei)

3. Da desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo:

A defesa sustenta, de forma subsidiária, que, na hipótese de subsistir a imputação, a conduta do apelante deve ser enquadrada unicamente como
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, porquanto não teria concorrido efetivamente para a prática do crime de roubo.

A pretensão, entretanto, não encontra guarida.

A prova dos autos evidencia que a arma de fogo não foi portada pelo réu de forma isolada ou autônoma, mas, sim, utilizada como
instrumento essencial para a execução do roubo
, compondo a própria dinâmica típica prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal (vigente à época do fato criminoso).

A conduta do apelante não se amolda ao simples porte ou posse irregular, pois o uso ostensivo da arma teve finalidade específica de intimidar as vítimas e assegurar a subtração patrimonial. Assim, ainda que se cogitasse de eventual readequação típica, tal raciocínio esbarraria na impossibilidade jurídica e fática de dissociar a arma do contexto do crime de roubo majorado.

Portanto, a tese de desclassificação para o delito de porte ilegal de arma de fogo não merece prosperar, devendo ser mantida, em sua inteireza, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado, tal como reconhecido na sentença recorrida.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025